Tribunal: CARF
Processo: 12448.922530/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922530/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.451 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
BUSCO MARCAS E PATENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 12448.922529/2012-58, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.449, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pelo
órgão julgador de primeira instância, que julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, em virtude da não homologação da compensação apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922530/2012-82
Fl. 2755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922530/2012-82

Consta dos autos – Declaração de Compensação (Dcomp) por intermédio da qual
o contribuinte compensou débito de IRPJ com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
de mesmo tributo. Conforme declarado, foi utilizada na compensação a parcela do crédito
restando um saldo a restituir/compensar.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório que decidiu por
não homologar a compensação declarada em virtude da inexistência do direito creditório
pretendido.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade instruída com os documentos, onde argumentou, em síntese, que:
a) Declarou indevidamente na DCTF o valor devido a título de IRPJ e
recolheu por meio de Darfs;
b) Deveria ter declarado apenas o valor de uma quota conforme apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), sendo que as duas
primeiras quotas recolhidas foram suficientes para quitar o tributo devido,
restando créditos em favor do contribuinte;
c) Com o objetivo de corrigir o erro da DCTF, que levou a autoridade fiscal a
não conseguir identificar o crédito de pagamento indevido, transmitiu
DCTF retificadora para igualar o débito confessado ao apurado na DIPJ.

Às fls. dos autos consta o Acórdão proferido pela autoridade julgadora queque
decidiu pelo seguinte fundamento, extraído da ementa: Manifestação de Inconformidade
Improcedente; Direito Creditório Não Reconhecido.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, a DIPJ não possui força
probante, por si só, das informações prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi
preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade
fiscal do contribuinte, torna-se necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como
os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de
forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde
ao registrado na escrituração e à realidade de suas operações.
Aduziu ainda a DRJ que na data de entrega dessa DCTF retificadora o
contribuinte não estava mais amparado pela espontaneidade, já que, conforme dito, a transmissão
foi posterior à ciência do despacho decisório. A retificadora, embora válida e processada, não
produz efeitos no que se refere ao tributo objeto da compensação, e, por conseguinte não serve
como prova da existência do crédito de pagamento indevido ou a maior.
Entretanto, em que pese entenderem que a DCTF retificadora não teria efeito,
ressaltaram que o disposto no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível
de pedido de restituição (e, por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em
função de erro de fato cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF), ainda que não
seja mais possível a sua retificação de ofício.
Fl. 2756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922530/2012-82

Entenderam, por fim, que o contribuinte não logrou êxito em comprovar o erro de
fato vez que apenas trouxe aos autos as DIPJs e DCTFs, sem qualquer respaldo contábil ou
fiscal.
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese:
a) Do acórdão recorrido: aduz que o referido acórdão entendeu que a adoção
da DIPJ para o fim pretendido e o caráter de confissão da DCTF, não
foram carreados documentos aptos a evidenciar o erro de fato, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade;
b) Da possibilidade de adoção da DCTF retificadora: aduz que o parecer
normativo COSIT no 2/2015, é possível a consideração da DCTF
retificadora, inclusive com o reconhecimento do crédito nela disposta,
quando essa DCTF estiver em consonância com outras declarações
apresentadas à RFB, com in casu, a DIPJ, que sequer foi considerada pelo
colegiado;
c) Requereu o reconhecimento do direito creditório da recorrente para fins de
compensação com débitos tributários, conforme requerido no PER/DCOMP.
Ressalte-se ainda que a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento novo,
tampouco a documentação contábil ou fiscal referida na decisão da DRJ.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.449, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter
cometido um erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
Somente quando da ciência do despacho decisório é que o contribuinte
entregou DCTF retificadora a fim de alterar o débito confessado,
Fl. 2757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922530/2012-82

adequando-o ao montante apurado na DIPJ (Ficha 14A abaixo
copiada).Tal declaração retificadora conduziria, a princípio, a concluir
pela procedência do alegado pelo contribuinte, ou seja, pela ocorrência
de pagamento indevido da 3a quota já que as duas primeiras quotas
seriam suficientes para liquidar o novo débito confessado.
Ocorre que, como muito bem ressaltado pela DRJ, tratando-se de
retificação de DCTF após despacho decisório, caberia ao contribuinte
trazer aos autos a comprovação, mediante documentos contábeis e
fiscais, da existência do alegado crédito.
Por sua vez, o contribuinte apenas trás aos autos a DIPJ e DCTF originais
e retificadoras. Entretanto, tratando-se a DCTF de instrumento hábil para
confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o
cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte
carrear aos autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:
21. Então, atualmente a DIPJ não possui força probante, por si só, das
informações prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi
preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ
representa a realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que ele traga aos
autos provas documentais, tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de
interesse, e documentos fiscais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado
na escrituração e à realidade de suas operações.
22. Frise-se, adicionalmente, que, ainda que se desconsiderasse o caráter
informativo da DIPJ e o caráter de confissão da DCTF, o que se coloca apenas
para fins de debate, ainda assim seria necessária a comprovação documental
(escrituração) do valor correto do tributo apurado haja vista a discrepância entre
as informações constantes nessas duas declarações no presente caso, ambas de
lavra do contribuinte.
23. Como o interessado não trouxe aos autos qualquer outro documento que não
a própria DIPJ, entendo que não comprovou o erro de fato no preenchimento da
DCTF original, sendo devido considerar a utilização integral do Darf para a
liquidação do débito nela declarado.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de
apresentação da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o
contribuinte basicamente reafirma seu entendimento no sentido de que a
DCTF retificadora seria instrumento suficiente para comprovar o crédito.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze
de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
Fl. 2758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922530/2012-82

No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de
um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Entretanto, o contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão-
somente a DIPJ onde consta o saldo credor de IRPJ que alega ser o
correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de uma
declaração unilateral de informações de interesse da administração
tributária. Para dar suporte à alegação, a contribuinte deveria apresentar
sua escrituração comercial e fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Posteriormente trouxe DCTF retificadora desacompanhada de qualquer
documentação de suporte.
Fl. 2759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.922530/2012-82

Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no preenchimento do
PER/DComp, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 2760
DF CARF MF
Documento nato-digital